Tribunal: TJSP
Processo: 1062839-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Honorários periciais – Responsabilização do Estado de São Paulo pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em consonância com a tese firmada pelo STJ quanto ao Tema no 1.044 – Ressarcimento que, porém, deverá ser postulado em ação própria – Recurso desprovido, com observação.